Tribunal: TJES
Processo: 5000002-21.2018.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000002-21.2018.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA TERESA

APELADO: JOSE ALVARO DE FREITAS SANTOS

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Processual Civil. Apelação Cível. Execução Fiscal. Extinção sem resolução do mérito por abandono da causa. Necessidade de prévia intimação pessoal da Fazenda Pública. Anulação da sentença.

I. Caso em exame:

Apelação cível interposta pelo Município de Santa Teresa contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, ao fundamento de abandono da causa, com fulcro no art. 485, III, do CPC/2015, diante da inércia do ente exequente em prosseguir no feito após intimação. O apelante alega ausência de intimação pessoal prévia da Fazenda Pública, conforme determina o § 1º do art. 485 do CPC/2015.
II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção da execução fiscal por abandono da causa está devidamente fundamentada, considerando a ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública com advertência expressa sobre a possibilidade de extinção do processo.
III. Razões de decidir:

3. Nos termos do art. 485, § 1º, do CPC/2015, a extinção por abandono requer a prévia intimação pessoal da Fazenda Pública, com advertência expressa sobre as consequências da inércia.
4. O STJ, em julgamento do REsp 1.120.097/SP (Tema 314), fixou que nas execuções fiscais não embargadas, não se aplica a Súmula 240 do STJ, mas mantém-se a exigência de intimação pessoal da Fazenda Pública.

5. No caso concreto, a intimação não continha a advertência necessária quanto à extinção do processo, caracterizando ofensa aos princípios da cooperação e da não-surpresa, o que impõe a nulidade da sentença.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para anulação da sentença de extinção da execução fiscal.

Tese de julgamento: “1. A extinção de execução fiscal por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal do ente exequente, com advertência expressa quanto à possibilidade de extinção, conforme art. 485, § 1º, do CPC/2015.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.120.097/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 09.12.2009 (Tema 314).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de Execução Fiscal ajuizada por MUNICÍPIO DE SANTA TERESA, ora Apelante, em face de JOSE ALVARO DE FREITAS SANTOS, Apelado.

Pela sentença de id. 8754543, o n. Juiz de Direito
a quo
extinguiu o feito com fulcro no disposto no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, pois “(...) apesar de devidamente intimada, a parte autora deixou de ser manifestar no feito”.

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação em que, pelas razões de id. 8754545, defende que o Juízo
a quo
incorreu em
error in procedendo
ao extinguir o feito sem observância da prévia intimação pessoal da Fazenda Pública, pelo que pugna pela ‘reforma’ da sentença impugnada.

Sem contrarrazões.

É, em resumo, o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000002-21.2018.8.08.0044

APELANTE: MUNICÍPIO DE SANTA TERESA

APELADA: JOSE ALVARO DE FREITAS SANTOS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os presentes autos de Execução Fiscal ajuizada por MUNICÍPIO DE SANTA TERESA, ora Apelante, em face de JOSE ALVARO DE FREITAS SANTOS, aqui Apelado.

Pela sentença de id. 8754543, o n. Juiz de Direito
a quo
extinguiu o feito com fulcro no disposto no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, pois “(...) apesar de devidamente intimada, a parte autora deixou de ser manifestar no feito”.

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação em que, pelas razões de id. 8754545, defende que o Juízo
a quo
incorreu em
error in procedendo
ao extinguir o feito sem observância da prévia intimação pessoal da Fazenda Pública.

Sem contrarrazões por não ter havido a triangularização processual.

Pois bem.

É cediço que o Código de Processo Civil, no âmbito da execução fiscal, possui aplicação subsidiária, nos termos do art. 1º, da Lei Federal nº 6.830/80.

Nesta senda, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso especial repetitivo nº 1.120.097, confirmou o entendimento de que art. 267, inc. III, do Código de Processo Civil de 1973 (reproduzido no art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil de 2015) é aplicável ao processo de execução fiscal.

No mesmo sentido é a jurisprudência firmada no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra, por todos, o julgamento do recurso de apelação nº 0001223-39.2008.8.08.0024 (em 20.07.2021), de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho:

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL INTIMAÇÃO PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO INÉRCIA DO ENTE EXEQUENTE ABANDONO DA CAUSA VERIFICADO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ao julgar o REsp 1.120.097/SP, representativo de controvérsia (art. 543-C do CPC/73 e nos arts. 1.036 e seguintes do CPC/15), o Superior Tribunal de Justiça confirmou o entendimento de que o artigo 267, inciso III, do CPC/73 (reproduzido no art. 485, III, do CPC/15) era aplicável ao processo de execução fiscal, bem como que, nas execuções não embargadas não se aplica o enunciado da Súmula 240, daquela C. Corte (Tema 314).

2. Embora o autor tenha sido intimado especificamente para dar andamento ao feito, sob pena de extinção, o exequente nada requereu, evidenciando, assim, o abandono da causa.

3. Recurso conhecido e desprovido.”

Neste contexto, torna-se plenamente possível a aplicação à execução fiscal, da disposição constante do Estatuto Processual Civil, que autoriza a extinção do processo por abandono da parte.

Não obstante, observa-se que, no caso em apreço, não foi devidamente cumprida a exigência de intimação pessoal prévia do ente público, para que suprisse o ato que se pretendia comunicar, conforme determina o art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil. Ademais, em nenhum momento foi o ora Apelante advertido acerca da possibilidade de extinção do feito por abandono, pena esta que lhe veio a ser imposta.

Ao revés, o despacho lançado no id 8754541 limitou-se a repetir o provimento judicial inserido anteriormente no id 8754538, notificando (novamente) o deferimento do INFOJUD, bem como a determinação para que se intimasse o Exequente após o resultado de tal diligência, para então requerer o que entendesse devido.

Quanto a esse fato, destaco que, dentre tantas inovações trazidas pelo Código de Processo Civil em 2015, destacam-se a previsão expressa quanto ao princípio da cooperação e da violação à decisão surpresa.

Pelo primeiro, consagrado no art. 6º, determina-se que “
Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva
”. Segundo Fredie Didier Jr., esse modelo de processo, cooperativo:

“(...) caracteriza-se pelo redimensionamento do
princípio do contraditório,
com a inclusão do órgão jurisdicional no rol dos sujeitos do diálogo processual, e não mais como um mero espectador do duelo das partes. O contraditório é valorizado como instrumento indispensável ao aprimoramento da decisão judicial, e não apenas como uma regra judicial que deve ser observada para que a decisão seja válida” (DIDIER JR.
Curso de Direito Processual Civil,
vol. I
.
18ª ed., ed. Jus Podivm. P126).

Outrossim, também se mostra imperativo, nesse novo modelo de processo inaugurado pelo
Codex
atual, a observância, expressa no art. 10, do CPC/2015, no sentido de que “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.

Em atenção a tais princípios, essa c. Câmara já decidiu, em hipótese semelhante ao caso destes autos, nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000528-43.2021.8.08.0024 APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA APELADO: ESPÓLIO - CARLOS PRADO GUIMARAES RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL COM ADVERTÊNCIA EXPRESSA. SÚMULA 240 DO STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que julgou extinta execução fiscal, sem resolução do mérito, ao fundamento de abandono da causa, com fulcro no art. 485, III, do CPC/2015. O Apelante alega não ter sido previamente intimado para dar andamento ao feito no prazo de 30 dias, tampouco recebeu a advertência específica acerca da possibilidade de extinção do processo, conforme exigido pelo art. 485, § 1º, do CPC/2015. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a extinção da execução fiscal por abandono da causa está devidamente fundamentada, considerando a ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública com advertência expressa sobre a possibilidade de extinção do processo. III. RAZÕES DE DECIDIR A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal do exequente, com advertência expressa de que o não cumprimento da diligência implicará a extinção do feito, conforme disposto no art. 485, § 1º, do CPC/2015. A jurisprudência do STJ, inclusive no julgamento do REsp 1.120.097/SP (Tema 314), reitera que, nas execuções fiscais não embargadas, não se aplica a Súmula 240 do STJ, mas se mantém a necessidade de intimação pessoal da Fazenda Pública com a advertência clara e expressa sobre a possibilidade de extinção por abandono. No caso concreto, a intimação encaminhada ao Apelante não continha a advertência específica quanto à extinção do processo por abandono, sendo insuficiente a mera referência da expressão "sob as penas da lei". Tal omissão caracteriza violação ao princípio da cooperação e da não-surpresa, o que impõe a nulidade da sentença. [...]. (TJES. APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000528-43.2021.8.08.0024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ. Data: 17/Oct/2024).

Destarte, não tendo o juízo
a quo
determinado a intimação pessoal do ente para cumprimento da diligência no prazo legal,
sob pena de extinção por abandono
, forçoso concluir que a r. sentença vergastada incorreu em
error in procedendo
, razão pela qual merece ser anulada.

Ante o exposto, conheço o presente recurso de apelação e lhe dou provimento, anulando a sentença vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar